Tribunal: TJDFT
Processo: 0735412-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE GRAVAME. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV, CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de busca e apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem ofertado em garantia do contrato, em caso de inadimplência, desde que comprovada a mora e a presença dos demais requisitos normativos, nos termos do enunciado n. 72, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não existe prova nos autos de que o veículo dado em garantia fiduciária esteja sob a titularidade do devedor. Além do automóvel constar registrado em nome de terceiro, não há comprovação de registro do contrato de alienação fiduciária no Departamento de Trânsito competente.
3. O registro de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, em nome de terceiro estranho à lide constitui óbice ao processamento da ação de busca e apreensão, de modo que o provimento pretendido se mostra inadequado. Ausente, deste modo, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. 3.1. Embora o registro do contrato não seja requisito de validade do negócio jurídico, visa resguardar direitos de terceiros, evitando que haja lesão em seu patrimônio ao adquirir veículo alienado fiduciariamente. 3.2. O STJ editou o enunciado n. 92, segundo o qual: “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor”.
4. A juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames – SNG – não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, qual seja, a comprovação de que o referido bem se encontra registrado em nome do devedor fiduciante, tampouco que houve o registro do negócio jurídico junto ao DETRAN, conforme exigido pelo artigo 1.361, § 1o, do Código Civil.
5. No caso de veículos, a propriedade fiduciária somente se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do bem (DETRAN), sendo que tal requisito não foi observado pelo autor, de modo que não é possível reconhecer o aperfeiçoamento das obrigações retratadas no contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia.
6. Apelação conhecida e não provida.